Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. RÉU. BENEFICIÁRIO DA TRANSFERÊNCIA FRAUDELENTA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O processo civil pátrio adota a teoria da asserção, pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. A questão relativa à existência de prova que evidencie a responsabilidade do réu pela transferência supostamente fraudulenta é matéria afeita ao mérito da demanda, não sendo possível afastar a legitimidade da parte. Preliminar rejeitada.

2. Para a caracterização da responsabilidade civil, necessária a presença de quatro elementos: a ação ou omissão; a culpa latu sensu ou strictu sensu; o dano e o nexo causal.

3. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

3.1. No caso, o autor comprovou o que a conta corrente do réu foi a beneficiária da transferência bancária realizada de forma fraudulenta, além de ter comprovado que foi condenado a ressarcir o correntista lesado. Por outro lado, o réu não produziu qualquer prova contrária que infirmasse as afirmações do autor, tampouco que realizou a devolução destes valores, mostrando-se correta a sentença que o condenou à reparação por danos materiais.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e recurso não provido. Sentença mantida.